Tribunal: STF
Processo: AI 410131
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. 
   (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 
   38/89.

1. 	A controvérsia em análise -  subsistência do 
   reajuste de 84,32% aos servidores do Distrito Federal, mesmo após 
   a revogação da Lei distrital 38/89 pela Lei distrital 117/90 - 
   encontra-se pacificada nesta Corte, que assentou o entendimento 
   de que o direito à correção por esse índice subsistiu até o 
   advento da referida Lei Distrital 117/90. Precedentes.
2. 
   	Agravo regimental improvido.